Tribunal: TJES
Processo: 5002232-03.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002232-03.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ALTAHIR DA PENHA BARCELOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede tutela antecipada pleiteada em caráter antecedente, deferiu o pleito liminar “[...]
determinando q
ue as requeridas proced
a
m no imediato restabelecimento e manutenção da Autora como beneficiária do plano de saúde nos termos contratados pela "Entidade Sindical" no contrato coletivo por adesão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(id 710365).

Em seu arrazoado recursal, Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico pretende a reforma da decisão, sinteticamente, sob os argumentos de que a autora não teria preenchido os requisitos necessários à tutela de urgência, aduzindo que a probabilidade do direito não estaria presente, a pretexto de que “
a Sra. Althair não tem direito a ser restabelecida e mantida em plano de saúde coletivo por adesão, como prevê o contrato e a Lei
”, bem como que “
as alegações e as provas apresentadas aos autos, nem de longe, possuem o condão de sustentar um 'perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo', já que o laudo médico emtido em outubro de 2019 não demonstra qualquer situação de urgência/emergência nos termos da Lei 9.656/98
”. Sustenta que a Unimed Vitória tem contrato com a administradora Mediatore que, por sua vez, tem vínculo contratual coletivo com o Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores Avulsos e com Vínculo Empregatício em Estiva nos Portos do Estado do Espírito Santo (SINDESTIVA-ES), de modo que o esposo da agravada (estivador) era o titular do referido plano de saúde, do qual ela era sua dependente, de modo que em razão do falecimento dele ocorrido em 22/6/2020, acarretaria a exclusão dela como beneficiária. Por fim, sustenta que a agravada tem “
a possibilidade de realizar a portabillidade de carências para outras operadoras, em virtude das novas regras da Resolução Normativa nº 438/2018
”da ANS.

Mediante a decisão com id 715.303 indeferi o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 726.033).

Contrarrazões ofertadas pela agravada (id 763.039), pela incolumidade da decisão agravada.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (id 772.848).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Posta assim a questão, tal como externei na decisão em que indeferi o pleito da concessão do efeito suspensivo, afiro que a probabilidade do direito milita em favor da agravada, tendo em vista que o direito à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições a que estava submetida quando dependente do titular, mesmo após o falecimento deste, vem reiteradamente sendo reafirmado pela jurisprudência tanto do colendo STJ, quanto deste egrégio TJES.

Nesse sentido, dentre tantos, confira-se:

“[...]
A jurisprudência dominante do STJ orienta que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes
.[...]

(AgInt no REsp 1861910/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art.
3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão.

4. É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5.
Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais
.

6.
Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceit
os legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp 1871326/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

De igual modo, dentre vários, os seguintes julgados deste TJES:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO SEGURADO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que Conforme disposto no artigo 30, § 3º, da Lei n. 9.656/1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida. (TJ-ES - AI: 00298780720168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017).

2. Em casos assemelhados, este sodalício tem entendido pela manutenção do benefício para a dependente do segurado falecido, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sobretudo porque remanescerá devida a contraprestação pecuniária e deve-se dar prevalência ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. Ademais, levando em consideração o quadro clínico da agravante (diagnosticada com câncer de mama), o risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se consubstanciado na imperiosa necessidade em utilizar o plano de saúde para manutenção de uma vida digna, principalmente, por ser idosa e requerer acompanhamento médico constante.

4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno.

(TJES, Agravo Interno AI, 035189004902, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - MORTE DO TITULAR DEPENDENTE - MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO POSSIBILIDADE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO.

1. É assegurada aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida (Lei nº 9.656/1998, artigo 30, § 3º).

2. A Súmula Normativa nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, que garante aos dependentes já inscritos, ao término da remissão, a não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, face ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei nº 8.078/1990.

3. Em razão da exclusão do benefício do Plano de Extensão Assistencial - PEA, cuja ciência foi realizada pela Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo CAAES, a decisão recorrida deve ser reformada tão somente para permitir que a agravante possa exigir a contraprestação devida à agravada, respeitando-se os valores e condições atuais, inclusive no que tange aos procedimentos por eles cobertos.

4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189017585, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Ademais, sobreleva sublinhar que o requisito inerente do “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (
periculum in mora
) também se faz presente em prol da agravada, notadamente porque se trata de uma pessoa idosa (97 anos), acamada e com quadro clínico com um histórico de diversas patologias graves que a acometem(ram) (Demência vascular CID-F00, Demência da doença de Alzheimer CID-F01 E Doença de Alzheimer CID-F02 – id 710363), elementos estes que robustecem a sua premente necessidade de se ver assistida pelo plano de saúde.

Diante de tais fundamentos, nego provimento ao recurso, a fim de manter incólume da decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – VIÚVA DEPENDENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 – Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2 – No caso vertente, ao revés da tese recursal, a probabilidade do direito milita em favor da agravada, já que “[..
.] A jurisprudência dominante do STJ orienta que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.[...] (AgInt no REsp 1861910/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

3 – De igual modo, o requisito inerente do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, também se faz presente em prol da agravada, tendo em vista que se trata de uma pessoa idosa (97 anos), acamada e com quadro clínico com um histórico de diversas patologias graves que a acometem(ram) (Demência vascular CID-F00, Demência da doença de Alzheimer CID-F01 E Doença de Alzheimer CID-F02 – id 710363), elementos estes que robustecem a sua premente necessidade de se ver assistida pelo plano de saúde.

4 – Agravo de instrumento improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.